Tribunal: TJES
Processo: 5008504-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008504-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSENESIO ALMEIDA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. “
A contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 50035270-70.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Data de julgamento: 11/12/2023);

3. O voto condutor foi claro quando nas suas razões de decidir, inclusive quanto à vigência da Lei 11.232/2005 ao tempo da oposição dos embargos à execução. Inexistência de vícios.

4. Embargos rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5008504-42.2022.8.08.0000

Embargante: Josenésio Almeida Pereira

Embargada: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Josenésio Almeida Pereira contra o acórdão (Id 8848901) que, à unanimidade, não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões (Id 9097850) o embargante suscita ocorrência de contradição no acórdão, sob o argumento de que não teria considerado todos elementos dos autos, argumentando, em síntese, que o Estado opôs embargos à execução, quando deveria ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, pois já vigia na época a Lei 11.232/2005.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimado a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou não conheceu do seu agravo de instrumento, consignando que, contra a sentença que rejeita os embargos à execução, recurso cabível é a apelação.

O embargante, por seu turno, aponta ocorrência de contradição, porém, sob fundamento de que não houve consideração de todos os elementos dos autos, fazendo reforço argumentativo de sua tese.

É importante asseverar que “
A contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 50035270-70.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Data de julgamento: 11/12/2023)

Pela simples leitura das razões dos embargos consta-se que não se enquadra no conceito de contradição para habilitar os embargos de declaração, não havendo apontamento de qualquer outro vício que possa legitimar o respectivo recurso.

Aponta-se, no entanto, que o voto condutor foi claro quando nas suas razões de decidir, inclusive quanto à vigência da Lei 11.232/2005 ao tempo da oposição dos embargos à execução, consignando:

[...] “Importante destacar que apesar de vigente a Lei n.º 11.232/2005 quando da interposição dos embargos em comento, o rito aplicado foi o anterior, eis que seguiu o rito da execução de sentença já em curso”. [...]

Para esclarecimento, a adequação ou não do mecanismo processual utilizado para o Estado se insurgir contra a execução de sentença era matéria para ser levantada no momento oportuno em primeiro grau, notadamente quando da resposta aos embargos à execução.

Assim, depreende-se que a irresignação não revela qualquer vício, evidenciando apenas seu inconformismo com a justiça do acórdão, o que impõe, inclusive, a advertência da parte quanto as sanções pertinentes para o caso de eventual reiteração do recurso sem base legal.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.